Tribunal: TJPA
Processo: 0808000-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808000-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BETONPOXI ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: TRATORSUL - EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR DEFERIDA. BLOQUEIO DE CRÉDITO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA DO PERIGO DE DANO INVERSO. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Decisão de 1º grau que deferiu a medida cautelar para determinar o bloqueio de créditos da requerida ante a existência do perigo de dano e da probabilidade do direito.

2. O Juiz ao analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência não pode ignorar, e portanto, sopesar a existência de risco de dano inverso a prejudicar mais o requerido ou terceiros.

3. No caso, o bloqueio de valores da empresa, além de dificultar o pagamento de seus funcionários tem a potencialidade de prejudicar outros credores, uma vez que no curso do processo a requerida iniciou recuperação judicial em outro Comarca, subvertendo o objetivo do soerguimento da empresa.

4. Medida Cautelar que deve ser indeferida.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BETONPOXI ENGENHARIA LTDA, contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente (Processo n.º 0807802-65.2019.8.14.0040), proposta por TRATORSUL – EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, deferiu o pedido e determinou o bloqueio de créditos da agravante, nos seguintes termos:

“Trata-se de TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por TRATORSUL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA em face de BETONPOXI ENGENHARIA LTDA, com o objetivo de assegurar direito futuro, qual seja, assegurar o recebimento de valores referente a serviços prestados pela requerente à requerida, tendo em vista que esta possui diversos protestos, pendências financeiras e várias dívidas vencidas, estando inadimplentes com inúmeros fornecedores, havendo grande risco de não quitar seu débito.

A parte requerente afirma que a requerida firmou o contrato com a tomadora de serviço Vale S/A, com previsão de encerramento em dezembro de 2019, possuindo numerários a receber, razão pelo qual requer o bloqueio do crédito que a empresa requerida tem a receber da empresa Vale S/A.

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar­-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória cautelar e pleiteada de forma antecedente.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em suma: para que se possa deferir a medida, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

No caso submetido à análise deste juízo, verifica-se nos autos, a existência de contratos de prestação de serviço de locação de equipamentos, bem como de boletos emitidos em nome da requerida, demonstrativos de locação e diversos e-mails trocados entre as partes, convergem, pelo menos em sede de cognição sumária, ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material.

Vale ressaltar que embora os contratos juntados aos autos, bem como os demonstrativos não estejam assinados pela parte requerida, porém as trocas de e-mails entre as partes demonstram a existência de um negócio jurídico entre as partes, inclusive

Assim os documento de ID Num
12353151
corroborado pelo Doc. ID Num 12353503, o doc. ID Num
12353152
corroborado pelo doc. ID Num 12353504, o doc. ID Num
12353165
corroborado pelo doc. ID Num 12353506, bem como os docs de ID Num

12353604
, num. 12353607, Num. 12353608, Num. 12353609, Num. 12353612, Num. 12353618, dentre outros, são suficientes para indicar a probabilidade do direito material alegado pela parte requerente, restando comprovado que as partes mantinham relação comercial de locação de equipamentos e que a parte requerida não cumpriu com sua obrigação. Portanto, presente o restou evidenciada a probabilidade do direito conforme previsto no art. 300 do CPC.

Destes mesmos fatos decorre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo uma vez que a demora do processo pode agravar a situação financeira do requerente, além do risco do direito postulado decair ou perecer, caso não seja tutelado, ante o documento de ID Num. 12353949 - Pág. 1/3, que comprovam pendências financeiras da parte requerida perante diversos credores, com informações de protesto, o que inviabiliza, inclusive, o alcance do crédito.

No que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida, posto que se comprovado durante o transcorrer do presente processo que a requerente não faz jus ao valor pleiteado, estes poderão ser revestidos em favor do requerido, sem qualquer prejuízo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300,
capu
t e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória cautelar antecedente para: DETERMINAR O BLOQUEIO DE CRÉDITOS da Requerida BETONPOXI ENGENHARIA LTDA junto a tomadora de serviços VALE S/A até o montante de R$1.599.186,80 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, cento e oitenta e seis reais, oitenta centavos), principal mais custas, incluindo os créditos a serem pagos no futuro, devendo depositar o crédito existentes e futuros em juízo, sob pena de multa de multa diária de R$ 1.000,00 (Um mil reais) em caso de descumprimento da presente ordem. Deve ainda a tomadora de serviço VALE S/A informando os detalhes contratuais, tais como o final do contrato e os valores pagos e a ser pago à parte requerida BETONPOXI ENGENHARIA LTDA.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Atente-se
o requerido que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
Atentem-se
as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

Nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil,
cite-se
o demandado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, constando do mandado que não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias (CPC, artigo 307).

A tutela cautelar deverá ser efetivada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessão de sua eficácia (CPC, artigo 309, II).

Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais, sob pena de cessão de eficácia da tutela cautelar,
ex vi
do disposto no artigo 309, inciso I, do Código de Processo Civil, e extinção do processo.

Formulado o pedido principal pelo requerente, intime-se o requerido na pessoa do advogado constituído nos autos ou pessoalmente e pelo correio (CPC, artigos 247 e 248) se não estiver representado em juízo para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 335). Caso o réu não esteja representado nos autos por advogado constituído, o prazo para contestar será contado na forma do artigo 335, III, combinado com o artigo 231.

Oficie-se a Vale S/A no endereço apresentado pela parte requerida, qual seja, Rodovia Raymundo Mascarenhas, Núcleo Urbano de Carajás – Parauapebas/PA.

Fica a parte requerente cientificada de que o cumprimento desta ordem dependerá da comprovação prévia do recolhimento das custas processuais, se houver, nos termos dispostos na Lei Estadual n. 8.328/2015
(Regulamento de Custas e Outras Despesas Processuais no âmbito do TJPA), o que deverá ser feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Publique-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de citação/intimação e ofício
, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.

Parauapebas, 06 de setembro de 2019.”

O agravante alega em suas razões recursais (ID 2230831) que a decisão objurgada foi deferida prematuramente e sem embasamento legal que a mantenha. Aduz que o pedido do agravado carece de probabilidade do direito na medida em que os contratos apresentados não estão assinados; que não há elementos nos autos que indiquem que os contratos entre a agravante e a empresa tomadora do serviço serão encerrados; e que as ações trabalhistas usadas pela requerente, ora agravada para demonstrar o passivo da empresa não observaram a pequena monta das ações frente ao porte da empresa e que algumas reclamações foram julgadas improcedentes.

Afirma que existe o perigo de dano reverso, tendo em vista que o valor bloqueado inviabilizará as atividades da empresa, inclusive o pagamento da folha de empregados vencida na primeira quinzena do mês corrente.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 2233574, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a necessidade de manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem ante a situação financeira crítica que a agravante enfrenta cujos “débitos ultrapassam R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), valor inclusive que é 25% (vinte e cinco por cento) superior ao capital social da agravante”; afirma que difícil situação financeira da agravante demonstra o risco iminente de ver frustrado o crédito que possui junto à empresa; e que a agravante não apresentou provas de que o valor eventualmente bloqueado seria utilizado para pagamento da folha salarial de seus funcionários .

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 03 de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo devidamente preparado. Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente
.
O autor da ação, ora agravado, se diz credor do agravante, pois lhe aluga máquinas para que preste serviços à empresa Vale. Requereu, cautelarmente, que fosse bloqueado o pagamento da empresa Vale ao agravante pelos serviços prestados como garantia do pagamento da locação das máquinas, sob a alegação de que a empresa requerida, ora agravante, enfrentava dificuldades financeiras e havia o risco de não honrar seus compromissos. O juízo de origem houve por bem deferir a medida cautelar por entender que a autora da ação demonstrou a probabilidade do seu direito ao apresentar documentos que provam a relação comercial entre as empresas e o atraso no pagamento de compromissos firmados.

Por sua vez, o agravante sustenta seu inconformismo no fato de que não estão presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, aptos a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que não haveria demonstração da probabilidade do direito, além de existir perigo de dano inverso, pois o bloqueio de valores poderia sufocar os compromissos da empresa.

Pois bem, a controvérsia do recurso diz respeito ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 e 305, do CPC a justificar a tutela cautelar de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, é necessário verificar a existência de ambos os requisitos simultaneamente, a probabilidade do direito e o risco de dano.

O juízo de 1º grau, reconhecendo que a empresa autora, ora agravada é credora da agravante e que já vinha descumprindo o pagamento do contrato, entendeu presentes os requisitos. A probabilidade do direito em razão da existência do crédito e o risco de dano, em razão do atraso no pagamento.

Entretanto, hei de discordar do Eminente Julgador Monocrático. Isso porque o juiz ao analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência não pode ignorar, e portanto, sopesar a existência de risco de dano inverso a prejudicar mais o requerido ou terceiros.

Conforme se extrai do ensinamento de Athos Gusmão Carneiro
“o juiz é aconselhado a, ocorrentes a plausibilidade do bom direito e o perigo na demora, conceder a liminar 'salvo se o prejuízo resultante da providência exceder o dano que com ela se quer evitar'. Em suma, por vezes a concessão da liminar poderá ser mais danosa ao réu, do que a não-concessão ao autor. Portanto, tudo aconselha o magistrado prudentemente perquirir sobre o fumus boni iuris, sobre o periculum in mora e também sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo impetrante e o dano que poderá sofrer o impetrado (ou, de modo geral, o réu em ações cautelares)”
(CARNEIRO, mar./jun. 1992)

No caso, ao conceder o efeito suspensivo ao presente caso, já expressei o risco dos funcionários da empresa, alheios à demanda, ficarem privados de seus salários, em sendo efetivado o bloqueio do dinheiro da empresa agravante.

Após aquela decisão, consultando o processo de origem, verifico que a agravante comunicou ao Juízo “a quo” que foi deferida a sua recuperação judicial na comarca do Rio de Janeiro. Tal fato, ao meu sentir, reforça a existência de um risco de dano inverso a não recomendar o deferimento da medida cautelar. Agora, além dos funcionários da empresa outros credores com preferência podem ser prejudicados se efetivada a tutela de urgência no Juízo de Parauapebas.

Não se pode esquecer que o processo de recuperação judicial tem o condão de “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”, conforme dicção do artigo 47 da Lei de Falências. Para cumprir tal desiderato é organizado um comitê de credores e um plano de pagamento das dívidas. Ora, ao se deferir a medida cautelar de bloqueio de valor em favor da empresa agravada, por certo, estaria concedendo a ela um privilégio em detrimento dos demais credores da recuperanda.

Ademais, o deferimento da recuperação judicial traz em seus bojo diversas consequências, que ainda deverão ser enfrentadas pelo juízo de 1º grau, tais como a suspensão das execuções e a definição do juízo competente.

Por essas razões, tenho como presente um risco de dano inverso, se concedida a medida cautelar, que suplanta o dano eventualmente suportado pelo réu pela não-concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a medida cautelar deferida pelo juízo de 1º grau na parte em que determinou “o bloqueio de créditos da requerida BETONPOXI ENGENHARIA LTDA junto a tomadora de serviços VALE S/A até o montante de R$1.599.186,80 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, cento e oitenta e seis reais, oitenta centavos), principal mais custas, incluindo os créditos a serem pagos no futuro, devendo depositar o crédito existentes e futuros em juízo, sob pena de multa de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da presente ordem”.

É o voto.

Belém, 28/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2020